Tribunal: TJDFT
Processo: 0755352-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0755352-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO DE MAGALHAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Antônio de Magalhaes contra ato omissivo do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, pelo qual pretende-se a imediata realização de consulta e procedimento oncológico. O impetrante alega que é paciente idoso, com 70 anos de idade, diagnosticado com carcinoma urotelial papilar de alto grau, conforme relatório médico juntado aos autos. Argumenta que, para condução adequada do tratamento, necessita realizar consulta em oncologia clínica e ressecção endoscópica de tumor vesical, ambos classificados como de urgência e emergência no Sistema de Regulação da SES/DF. Sustenta que, embora as solicitações tenham sido inseridas no SISREG em 27/10/2025 e 11/11/2025, permanece sem qualquer previsão de atendimento, mesmo após tentativa administrativa da Defensoria Pública. O impetrante alega que a demora no agendamento viola os prazos previstos na Lei no 12.732/2012, que estabelece limite de 60 dias para início do tratamento oncológico após diagnóstico, e na Lei no 13.896/2019, que fixa prazo máximo de 30 dias para realização de exames e consultas para elucidação diagnóstica. Argumenta que tal omissão configura afronta ao direito líquido e certo à saúde e à vida, assegurados pelo art. 196 da Constituição Federal, bem como por normas infraconstitucionais e tratados internacionais de direitos humanos. Sustenta, ainda, que a autoridade apontada como coatora é legítima para figurar no polo passivo, por deter competência para organizar e gerenciar o sistema público de saúde, sendo o Distrito Federal litisconsorte necessário, conforme entendimento do STF no Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que a situação revela risco iminente de progressão da doença, perda da chance de cura e necessidade futura de cuidados paliativos, caracterizando o fumus boni iuris e o periculum in mora, aptos a justificar a concessão da medida liminar. Ao final, o impetrante requer a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que providencie, no prazo máximo de dez dias, a realização da consulta em oncologia clínica e da ressecção endoscópica de tumor vesical, em qualquer unidade da rede pública apta ou, na impossibilidade, em unidade privada às expensas do Distrito Federal. Pede, ainda, que seja fixado prazo para cumprimento da ordem, com advertência quanto às sanções legais em caso de descumprimento, e que, no mérito, seja confirmada a segurança para assegurar o atendimento integral e tempestivo, conforme descrito. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Do pedido de gratuidade de justiça. A análise da documentação apresentada pelo impetrante revela, de forma evidente, sua condição de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Isso se deve ao fato de o impetrante receber uma renda inferior a R$ 6 mil, proveniente de aposentadoria (ID 79534718), o que confirma sua declaração de hipossuficiência e a impossibilidade de custear as despesas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Assim, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC, defiro ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. Da medida liminar Os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). A medida liminar, de natureza excepcional e precária, exige a presença concomitante e inequívoca de ambos os requisitos, ou seja, que a plausibilidade do direito invocado seja notória e que o risco de lesão grave e de difícil ou impossível reparação justifique a intervenção imediata do Judiciário, sem a oitiva prévia da autoridade coatora. Em análise sumária, entende-se que não estão presentes, neste momento, os requisitos para a concessão da liminar, nos termos do referido artigo. Apesar da importância da tutela do direito à saúde, não há elementos claros e suficientes que comprovem, de forma inequívoca, o direito líquido e certo do impetrante. Embora seja reconhecida a gravidade da situação narrada, verifica-se que o paciente já foi inserido no sistema de regulação, o que demonstra que a Administração Pública está adotando providências dentro de suas competências. A ausência de data definida para o tratamento, por si só, não é suficiente para evidenciar omissão ou inércia do ente público responsável. Mesmo porque os registros do SUS1 mostram que, em 30/9/2025, o autor foi submetido ao mesmo procedimento (CE - RESSECCAO ENDOSCOPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA), circunstância que, a priori, infirma a omissão estatal necessária à intervenção judicial. Assim, é imprescindível a coleta de mais informações da autoridade impetrada, sobretudo sobre os casos pendentes na fila de regulação da da cirurgia e da consulta pretendidas de forma a avaliar, de maneira fundamentada, eventual direito líquido e certo do impetrante a uma nova cirurgia. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entenderem pertinentes. Dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, pela via eletrônica, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Anote-se a gratuidade de justiça ora concedida. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora